Tribunal: STF
Processo: RHC 177596
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Agravado preso pelo mesmo policial militar que teria arquitetado, em êxito, sua condenação por tráfico. 4. Alegação de perseguição e de que a droga teria sido novamente plantada. 5. Dados concretos que conferem plausibilidade à tese defensiva. 6. Agravo improvido.